Tribunal: TJPA
Processo: 0804708-20.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804708-20.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0804708-20.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
FÁBIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS PELO LOCAL DOS FATOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEUTRALIZADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Fábio Bruno dos Santos Costa contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

Consta dos autos que, em 11/03/2024, por volta das 07h50min, o apelante, mediante grave ameaça e uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular de um motorista de ônibus no interior do coletivo.

3.

A defesa recorreu pleiteando a readequação da sanção, argumentando fundamentação inidônea para a negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime, e requerendo a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias e consequências do crime é idônea; e (ii) estabelecer se o quantum de exasperação da pena foi adequadamente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O vetor
circunstâncias do crime
pode ser negativado quando a dinâmica dos fatos demonstrar maior reprovabilidade da conduta, sendo fundamentada no caso concreto, pela prática do delito no interior de transporte coletivo, situação que expõe maior número de pessoas ao risco.

6.

O vetor
consequências do crime
não pode ser negativado com base no argumento genérico do aumento da criminalidade, pois tal efeito decorre de qualquer infração penal, devendo ser neutralizado.

7.

O quantum de exasperação da pena-base pode ser fixado acima de 1/6 (um sexto), pois tal fração é meramente norteadora, não vinculante, desde que haja fundamentação idônea.

8.

Diante da revisão das circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser reduzida e a pena definitiva deve ser fixada em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo justifica a negativação do vetor circunstâncias do crime, por expor maior número de pessoas ao risco.

2.

A negativação do vetor consequências do crime não pode se fundamentar genericamente no aumento da criminalidade, devendo ser neutralizada quando não demonstrado impacto concreto diferenciado.

3.

A fração de exasperação da pena na dosimetria não está vinculada ao patamar de 1/6 (um sexto), podendo ser fixada em percentual diverso, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/06/2022, DJe 14/06/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e

pagamento
de 48 (quarenta e oito)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0804708-20.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE:
FÁBIO BRUNO DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta
FÁBIO BRUNO DOS SANTOS COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou na sanção descrita no Art. 157,
caput
do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a qual deve ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (ID nº 23519844 p. 1-3), que no dia 11/03/2024 por volta das 07h50min, o apelante mediante uso de violência e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu o celular do motorista de ônibus JOÃO DO ESPÍRITO SANTO SOBRINHO.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção prevista no Art. 157,
caput
do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 23519874) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 23519885 P. 1-5), pugnando pela readequação da sanção, tendo em vista a fundamentação inidônea para negativação dos vetores circunstâncias e consequências do crime, ou, ainda, seja considerado o patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da reprimenda, visto que remanesce apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, os antecedentes criminais, aplicando-se a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 23519889 P. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 23807382 P. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base com a neutralização dos vetores circunstâncias e consequências do crime.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja reduzida sua pena-base quanto ao crime de roubo.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“O réu possui
antecedentes criminais
, conforme se pode atestar por meio de sua certidão de antecedentes criminais de

(ID 117560686), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgada nos autos de 0008585-11.2018.8.14.0401 e 0029963-57.2017.8.14.0401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto a outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem
, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ.

(...)

as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis ao réu, em razão de ter cometido crime fazendo o uso de simulação, a saber, simulacro de arma de fogo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.”

Com efeito, a
nalisando o vetor
circunstâncias do crime
verifica-se que a fundamentação utilizada para negativar o referido vetor contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (HC n. 937.282/SP)
. Contudo, ainda assim, mantenho a sua negativação em razão do delito ter sido cometido no interior de um transporte coletivo contendo passageiros.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.

2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente (ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)

Com relação ao vetor
consequências do crime
entende-se que mereça ser revisado, uma vez que o aumento da criminalidade é consequência de qualquer infração penal, razão pela qual, passo a
neutralizá-la.

Diante disso, considerando a existência de 02 (dois) vetores desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
e pagamento de 41 (quarenta e um)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, não houve reconhecimento de atenuante, somente da agravante da reincidência, tendo sido aplicada fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e

pagamento
de 48 (quarenta e oito)
dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
não houve causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e

pagamento
de 48 (quarenta e oito)
dias-multa
.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja
aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, os quais almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, deixo de acatar o referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e

pagamento
de 48 (quarenta e oito)
dias-multa, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2025